Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745583-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CARLOS WILSON DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Inclua-se a segunda ré, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. no polo passivo do presente recurso. Após, intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 17 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora